Tribunal: TJDFT
Processo: 0723621-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Execução penal. Pena privativa de liberdade. Superveniência de condenação à pena restritiva de direitos. Cumprimento simultâneo.
1 – Sobrevindo condenação a pena restritiva de direitos durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, no regime fechado, necessário avaliar se é possível o resgate simultâneo das penas antes de reconvertê-la em privativa de liberdade (STJ, tema 1.106).
2 – Se o apenado informa que não tem condições financeiras para pagar a prestação pecuniária, impõe-se a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
3 - Agravo não provido.